Tribunal: TJES
Processo: 5006522-72.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006522-72.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS DANIEL GOMES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REQUERIMENTO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Carlos Daniel Gomes Nascimento contra sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, CP), ambos cometidos no contexto de violência doméstica, conforme previsto na Lei 11.340/06. A sentença negou a substituição da pena, fundamentando-se na Súmula 588 do STJ.

A denúncia narra que, em 10 de março de 2023, o apelante agrediu sua ex-companheira, com socos e chutes na cabeça e pernas, além de ameaçá-la de morte, após um desentendimento entre ambos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de cerceamento de defesa em razão da ausência do advogado durante parte do depoimento da vítima;
(ii) analisar se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade processual ante o cerceamento de defesa.
O cerceamento de defesa não se configura, uma vez que o depoimento da vítima foi gravado e integralmente disponibilizado à defesa, sendo certo que o advogado do apelante compareceu à audiência e participou ativamente da oitiva, inclusive formulando perguntas à vítima. Não houve prejuízo concreto, conforme exigido pelo artigo 563 do Código de Processo Penal e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ainda que houvesse algum vício processual, a alegada nulidade estaria superada pela preclusão, uma vez que a defesa não levantou a questão no momento oportuno, durante a audiência de instrução e julgamento.

Quanto ao mérito
, as provas são suficientes e consistentes. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos, como o Boletim de Ocorrência, o Laudo de Lesões Corporais e o Requerimento de Medidas Protetivas. As declarações da ofendida foram claras, coerentes e reforçadas pelo conjunto probatório dos autos.

O crime de ameaça é formal e independe de resultado naturalístico, bastando a comprovação de que o apelante proferiu ameaças contra a vítima, o que foi amplamente demonstrado pelas provas colhidas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006522-72.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS DANIEL GOMES NASCIMENTO
Advogado do(a) APELADO: WILIS PEREIRA DOS SANTOS - ES36188

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por CARLOS DANIEL GOMES NASCIMENTO, contra a sentença constante no id. 12137225, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13º, CP), e ameaça (art. 147, CP), ambos, praticados no contexto de violência doméstica (Lei 11.340/06), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, sendo negada a pena substitutiva, tendo em vista o entendimento contido na súmula 588 do STJ.

Há uma
preliminar
, suscitada pela defesa do réu, objetivando a decretação de
nulidade
do processo,
em virtude do
cerceamento de defesa
, visto que durante a instrução processual, o depoimento da vítima foi parcialmente colhido
sem a presença do advogado do réu
.

Todavia, compulsando a mídia da audiência (id. 12137222), verifico que o depoimento da ofendida foi iniciado com a presença do réu, do promotor de justiça e do magistrado, e, aos
2min18seg
, o advogado do apelante compareceu à audiência, participando do restante da oitiva, inclusive
formulando perguntas à vítima
ao final.

Ademais, o conteúdo integral da oitiva foi devidamente gravado e
disponibilizado nos autos
, garantindo o
amplo acesso à prova oral
pela defesa. Assim, não se pode falar em nulidade, seja ela relativa ou absoluta, pois não houve demonstração de qualquer prejuízo concreto ao apelante. Os Tribunais Superiores têm consolidado o entendimento de que, para que uma nulidade seja reconhecida, é necessário comprovar o prejuízo causado à parte, conforme o disposto no
artigo 563 do Código de Processo Penal
.

Por fim, ainda que existisse algum vício processual, a alegada nulidade já estaria superada pela
preclusão
, uma vez que não foi levantada no momento apropriado, isto é, durante a
a
udiência de
i
nstrução e
j
ulgamento
.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

No mérito,
a defesa busca a
absolvição do réu
, sustentando que não há provas suficientes para embasar a condenação.

Sobre os fatos,
narra a denúncia,
em
apertada
síntese, que,
no dia 10 de março de 2023, após desentendimento com sua ex companheira,
o apelante a
agrediu e ainda ameaçou a mesma com palavras
de causar-lhe mal injusto e grave.

O pleito absolutório não prospera
.

A
materialidade
dos crimes restou demonstrada pelos seguintes elementos: o
Boletim Unificado
de fls. 3/4, o
Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência
de fl. 14, e o
Laudo de Lesões Corporais
de fl. 18.

Em relação à
autoria
, as declarações da vítima
Lays da Silva Valério
, colhidas tanto na fase policial (id. 12137200), quanto em juízo (id. 12137222), são claras e coerentes. A ofendida relatou que, após um desentendimento com o recorrente, este
desferiu socos e chutes em sua cabeça e pernas
, além de
ameaçá-la de morte
. Tais declarações foram confirmadas em juízo, corroboradas pelos demais elementos de prova.

Importante salientar que, em crimes praticados no contexto de
violência doméstica
, a
palavra da vítima
possui especial relevância probatória, especialmente quando está
corroborada
por outros elementos dos autos. Estes crimes, normalmente cometidos em situações de intimidade e afastados de testemunhas oculares, muitas vezes deixam apenas a palavra da ofendida como meio de prova principal.

No tocante ao crime de
ameaça
, cumpre destacar que se trata de um crime
formal
, que não exige a ocorrência de um resultado naturalístico, bastando que o réu tenha proferido as ameaças, o que, de fato, foi confirmado pelas provas colhidas.

Portanto,
mantenho a condenação do acusado nas sanções do art
igo
129, § 13,
do Código Penal, e no artigo 147, do mesmo diploma legal
.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.